Tribunal: TJMT
Processo: 1001471-92.2021.8.11.0009
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001471-92.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - CPF: 973.908.441-91 (ADVOGADO), CARLOS PEREIRA MARTINS - CPF: 537.935.441-68 (APELADO), CRISLAINE INOCENCIO SARAIVA - CPF: 042.891.651-17 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO JUDICIAL DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Colíder contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo de Enfermeiro, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, fixado em 20% sobre o vencimento do cargo efetivo, a partir da elaboração de laudo pericial, observada a prescrição quinquenal.

2.

O Município suscitou preliminar de coisa julgada, em razão de ação coletiva anterior julgada improcedente, e, no mérito, sustentou a ausência de regulamentação municipal específica quanto aos critérios, percentuais e condições para pagamento do adicional, defendendo a impossibilidade de aplicação subsidiária da CLT ou da NR-15 aos servidores estatutários.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a improcedência de ação coletiva ajuizada por sindicato impede o ajuizamento e julgamento de ação individual com idêntico objeto; e (ii) saber se é possível a majoração judicial do adicional de insalubridade para 20%, com fundamento na NR-15, diante da inexistência de regulamentação municipal específica disciplinando percentuais e critérios de concessão da vantagem.

III. Razões de decidir

4.

A coisa julgada material exige a presença cumulativa de identidade de partes, pedido e causa de pedir. A ação coletiva foi proposta por sindicato, em regime de substituição processual, inexistindo identidade subjetiva plena com a ação individual posteriormente ajuizada. A improcedência da ação coletiva não impede o exame da pretensão individual, inexistindo óbice processual ao regular prosseguimento da demanda.

5.

O adicional de insalubridade previsto no art. 7º, inc. XXIII, da CRFB, possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação infraconstitucional. No regime estatutário, compete ao ente federado disciplinar, por lei específica, os critérios, percentuais e condições para a concessão da vantagem, em respeito aos arts. 18, 37,
caput
, e 39 da CRFB.

6.

A Lei Municipal n. 2.408/2010 limita-se a prever genericamente o adicional, sem definir graus, percentuais ou atividades enquadráveis, configurando norma de eficácia limitada. A ausência de regulamentação impede a fixação judicial de percentual diverso, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e à separação dos poderes.

7.

A utilização direta da NR-15, destinada ao regime celetista, não se aplica automaticamente aos servidores estatutários sem previsão legal expressa. O laudo pericial que constata exposição a agentes nocivos não supre a exigência constitucional de prévia lei específica para criação ou majoração de vantagem remuneratória, conforme orientação consolidada nas Súmulas Vinculantes ns. 37 e 339, do STF.

8.

Mantém-se a rejeição da preliminar de coisa julgada, mas impõe-se a reforma parcial da sentença para afastar a condenação ao pagamento da diferença decorrente da majoração do percentual para 20%, preservando-se os demais termos do decisum.

____________________________________________

IV. Dispositivo e tese

9.

Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A improcedência de ação coletiva proposta por sindicato não impede o exame de ação individual, ante a ausência de identidade subjetiva plena. 2. A inexistência de regulamentação municipal específica sobre critérios e percentuais do adicional de insalubridade impede a majoração judicial da vantagem, por se tratar de norma de eficácia limitada, sujeita ao princípio da legalidade estrita.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 7º, inc. XXIII, 18, 37,
caput
, e 39; CPC, art. 487, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 37; STF, Súmula n. 339.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Colíder, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada pelo Recorrido, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de adicional de insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, a partir da elaboração de laudo pericial, observados o prazo prescricional quinquenal e os períodos de afastamento funcional.

O Recorrente levanta a preliminar de coisa julgada, uma vez que a questão foi julgada na ação coletiva n. 1000262-93.20218.811.0009, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Colíder, cujo pedido foi julgado improcedente em grau recursal, com trânsito em julgado, reconhecendo-se a impossibilidade de pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade diante da ausência de regulamentação municipal, com eficácia
erga omnes
.

No mérito, sustenta que a legislação municipal vigente apenas prevê de forma genérica o adicional de insalubridade, sem qualquer regulamentação específica quanto a critérios, condições, percentuais ou base de cálculo, circunstância que caracteriza norma de eficácia limitada e inviabiliza a concessão da vantagem remuneratória.

Alega que inexiste, no âmbito do Município de Colíder, ato normativo regulamentador apto a disciplinar o pagamento do adicional de insalubridade e que, por essa razão, não é possível a aplicação subsidiária da Consolidação das Leis do Trabalho ou das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho aos servidores estatutários.

Argumenta que o laudo pericial utilizado como fundamento da condenação constitui prova emprestada e, ainda que constatada eventual exposição a agentes nocivos, tal circunstância não supre a exigência constitucional e legal de prévia lei específica para a criação ou ampliação de vantagens remuneratórias no âmbito da Administração Pública.

Aduz que a concessão judicial do adicional de insalubridade, sem respaldo em norma regulamentadora local, viola os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da autonomia administrativa municipal, além de contrariar entendimentos consolidados em incidentes de resolução de demandas repetitivas julgados por este Tribunal, que exigem lei específica para o reconhecimento de adicionais dessa natureza.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência, nos termos da legislação processual civil.

O Apelado apresentou contrarrazões à Apelação, defendendo o seu desprovimento (id. 328877884, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 345657391, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Município de Colíder insurge-se contra a sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada pelo Recorrido, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de adicional de insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, a partir da elaboração de laudo pericial, observados o prazo prescricional quinquenal e os períodos de afastamento funcional.

Denota-se dos autos que Carlos Pereira Martins ajuizou a Ação de Cobrança, em face do Município de Colíder/MT, alegando que é servidor público municipal estatutário, ocupante do cargo de Enfermeiro desde abril de 2015 e que tem direito ao recebimento das diferenças do adicional de insalubridade, ao argumento de que, embora exercesse suas atividades em ambiente insalubre, com exposição habitual a agentes biológicos, vinha percebendo apenas o percentual de 10% (dez por cento) calculado sobre o salário mínimo, quando, segundo sustenta, seria devido o adicional de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento do cargo efetivo.

Alegou, na inicial, que desempenhava suas funções em unidades do Programa Saúde da Família, realizando atendimentos diretos de enfermagem, consultas, prescrição de medicamentos, coordenação de equipes e ações de vigilância em saúde, mantendo contato permanente com pacientes e materiais potencialmente infectocontagiosos, como nos casos de tuberculose, hepatites virais, HIV, sífilis e outras patologias.

Sustentou que, diante da natureza das atividades desenvolvidas, o grau de insalubridade deveria ser enquadrado como médio, nos termos da NR-15, Anexo 14, o que ensejaria a aplicação do percentual de 20% (vinte por cento), além de defender que a base de cálculo correta seria o vencimento do cargo efetivo, conforme previsão do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Colíder.

Asseverou que a situação de insalubridade era incontroversa, uma vez que o próprio Município já efetuava o pagamento do adicional, ainda que em percentual e base de cálculo inferiores aos devidos, razão pela qual pugnou pela dispensa de perícia técnica, sem prejuízo de sua realização caso entendida necessária pelo Juízo.

Requereu a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade relativas aos últimos cinco anos, bem como ao pagamento das parcelas vincendas enquanto perdurasse a exposição a agentes insalubres, com a incorporação do adicional aos seus vencimentos, além de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios.

O Julgador singular prolatou sentença,
ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
III. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGAM-SE parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para, condenar o Município de Colíder/MT ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, desde a elaboração do laudo pericial, até quando perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, respeitado os períodos de afastamento do servidor e o prazo prescricional quinquenal.

Sobre as prestações em atraso, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E desde o momento em que deveriam ter sido pagos o adicional e seus reflexos, acrescidos de juros de mora segundo o índice oficial da caderneta da poupança (Temas n. 810 do C. STF e 905 do C. STJ) a partir da citação (artigo 405 do CC).

A partir de dezembro de 2021, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir por meio da Taxa Selic, consoante teor da EC n. 113/2021.

Consequentemente,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condena-se
a requerida a restituição das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Colíder interpôs o

Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de coisa julgada, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Coisa Julgada

O Recorrente levanta a preliminar de coisa julgada, uma vez que a questão foi julgada na
ação coletiva
n. 1000262-93.20218.811.0009,

proposta
pelo
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Colíder,
cujo pedido foi julgado improcedente em grau recursal, com trânsito em julgado, reconhecendo-se a impossibilidade de pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade diante da ausência de regulamentação municipal, com eficácia
erga omnes
.

É sabido que a coisa julgada, como instituto fundamental à segurança jurídica, consiste na autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão judicial de mérito, após o trânsito em julgado, nos limites objetivos e subjetivos definidos em lei.

Para a sua configuração, exige-se a presença cumulativa da tríplice identidade entre as ações, consistente na igualdade de partes, de causa de pedir e de pedido.

No que concerne aos limites subjetivos, a coisa julgada somente vincula aqueles que participaram da relação processual em que a decisão foi proferida, ressalvadas as hipóteses legais específicas de extensão dos seus efeitos.

Sendo assim, como regra, apenas as partes do processo, ou quem lhes seja juridicamente equiparado, ficam submetidas à autoridade da decisão transitada em julgado.

No caso das ações coletivas propostas por sindicato, a legitimação ocorre em regime de substituição processual, em que a entidade sindical atua em nome próprio na defesa de interesses ou direitos de determinada categoria.

Entrementes, essa legitimação extraordinária não se confunde com a participação direta e individual de cada substituído no polo da demanda, inexistindo identidade subjetiva plena entre a ação coletiva e eventual ação individual posteriormente ajuizada.

Desse modo, ainda que haja similitude ou mesmo identidade entre o objeto discutido na ação coletiva e aquele veiculado na demanda individual, a ausência de identidade subjetiva impede o reconhecimento da coisa julgada material.

Nessa quadra, a sentença prolatada na ação coletiva, sobretudo quando de improcedência, não produz efeito preclusivo absoluto em relação às ações individuais, que permanecem hígidas e aptas a exame pelo Poder Judiciário.

Essa compreensão decorre, inclusive, da própria lógica do sistema de tutela coletiva, que visa ampliar o acesso à justiça e a proteção de direitos, sem restringir indevidamente o direito de ação individual dos titulares, especialmente quando não integraram, de forma direta, a relação processual coletiva.

Desse modo, inexistindo identidade entre as partes da ação coletiva n.
1000262-93.2018.811.0009,
ajuizada pelo SINSPUMCOL e da presente demanda individual, não verifico a ocorrência de coisa julgada, sendo inviável reconhecer qualquer óbice ao regular processamento do feito com base nesse fundamento.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de coisa julgada, levantada pelo Apelante.

Do Mérito

Cumpre registrar que o artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, ao prever o adicional de remuneração para atividades insalubres, possui
eficácia limitada
, condicionando sua plena aplicabilidade à edição de legislação infraconstitucional que discipline os critérios, os percentuais e as condições para a concessão da vantagem.

No regime jurídico dos servidores públicos, tal regulamentação deve necessariamente emanar do ente federado competente, em observância à autonomia administrativa e legislativa assegurada pelos artigos 18, 37,
caput
, e 39, todos da CRFB.

No âmbito do Município de Colíder, a Lei Municipal n. 2.408/2010 prevê, de forma genérica, o direito ao adicional de insalubridade, limitando-se a indicar que a vantagem incidirá sobre o vencimento do cargo efetivo.

Entrementes, a norma
não estabelece os percentuais aplicáveis
,
não define os graus de insalubridade
, tampouco
disciplina as atividades consideradas insalubres
, revelando-se, portanto,
desprovida de autoaplicabilidade
.

Nesse cenário, a sentença recorrida, ao reconhecer o direito do servidor ao adicional no percentual de 20% (vinte por cento), valeu-se diretamente da NR-15, editada para reger relações de trabalho submetidas ao regime celetista. Tal solução, contudo, não se harmoniza com o regime jurídico estatutário, porque a aplicação direta ou subsidiária de normas trabalhistas aos servidores públicos somente é admissível quando houver expressa autorização legal, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, a jurisprudência desta Corte tem se orientado de forma firme no sentido de que a
previsão genérica em estatuto de servidores configura norma de eficácia limitada
, exigindo regulamentação específica para produzir efeitos financeiros.

A ausência dessa regulamentação impede a fixação judicial de percentuais ou critérios de cálculo, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e à vedação constitucional de concessão de vantagens remuneratórias sem lei específica.

Inclusive, em ação coletiva – autos n. 1000262-93.2018.8.11.0009 –, envolvendo o próprio Município de Colíder, restou assentado que a legislação municipal vigente não autoriza, por si só, a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, justamente pela inexistência de norma regulamentadora, entendimento que guarda plena coerência com as teses firmadas por este Tribunal em julgamentos de natureza repetitiva, ainda que voltados ao adicional de periculosidade, por identidade de fundamento jurídico.

Ressalto que o reconhecimento da insalubridade por meio de laudo pericial, ainda que tecnicamente válido para caracterizar as condições ambientais de trabalho,
não supre a ausência de lei regulamentadora
, pois a perícia não tem o condão de criar obrigação remuneratória inexistente no ordenamento jurídico local.

Admitir o contrário equivaleria a atribuir ao Poder Judiciário função normativa, em afronta direta ao princípio da separação dos poderes e às Súmulas Vinculantes ns. 37 e 339, do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, embora a legislação municipal assegure, em tese, a possibilidade de percepção do adicional de insalubridade, a inexistência de regulamentação específica impede a fixação do percentual de 20% (vinte por cento).

Enfatizo que a presente decisão não obsta a continuidade do pagamento do referido adicional no percentual de 10% (dez por cento), mas tão somente afasta do direito à majoração do percentual para 20% (vinte por cento).

Sendo assim, o Apelo deve ser
parcialmente provido
, apenas para
excluir a condenação ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade, decorrente da majoração indevida do percentual para 20% (vinte por cento)
, mantendo, contudo,
incólume
a sentença nos demais pontos.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de coisa julgada e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Colíder, tão somente para reformar a sentença, no que se refere à determinação de pagamento
da diferença do adicional de insalubridade, decorrente da majoração indevida do percentual para 20% (vinte por cento)
, mantendo
inalterada a sentença nos demais pontos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026